Tribunal: TJSP
Processo: 2038580-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e deferiu, nos termos da fundamentação, a inclusão de Laercio Benko Lopes no polo passivo da execução. Insurgência. Inadmissibilidade. A responsabilidade (solidária) dos sócios, na hipótese, deriva do próprio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e deferiu, nos termos da fundamentação, a inclusão de Laercio Benko Lopes no polo passivo da execução. Insurgência. Inadmissibilidade. A responsabilidade (solidária) dos sócios, na hipótese, deriva do próprio contrato social, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para incluí-los no polo passivo da execução. A execução contra a sociedade não logrou êxito em localizar bens bastantes para satisfazer a dívida executada. Decisão mantida. Recurso não provido.